Tribunal: STF
Processo: ARE 1372203
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O



    Trata-se de Agravos em Recursos Extraordinários interpostos contra acórdão proferido pela 13ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado (eDoc. 276):



    ‘’Apelação. Preliminares: Prescrição. Não ocorrência. Incompetência da Justiça eleitoral. Delito não eleitoral. Ausência de conexão com crimes eleitorais. Competência da justiça comum. Nulidade processual por cerceamento de defesa no indeferimento de prova pericial. Não ocorrência. Nulidade da sentença por ausência de análise das teses defensivas. Não acolhimento. Preliminares rejeitadas. 



    Mérito. Concussão. Cobrança indevida de parcela de vencimento de assessor parlamentar ocupante de cargo comissionado. Repasse de remuneração ao assessor parlamentar informal. Sentença condenatória. Recurso defensivo de ambos os acusados visando a reforma da r. sentença para absolvê-los. Impossibilidade. Delito que restou cabalmente comprovado nos autos. Relatos da exassessora e do marido dela não deixam dúvidas de que os fatos, em relação aos apelantes, se passaram da forma descrita na inicial acusatória. 



    Dosimetria da pena de Raniedson Fernandes de Lima que não merece reparo. 



    Pena privativa de liberdade aplicada ao apelante Carlos Silva Santos Neto que deve ser substituída por duas restritivas de direitos, ante a primariedade e ausência de maus antecedentes. 



    Recurso do apelante Raniedson Fernandes de Lima não provido e Recurso de Carlos Silva Santos Neto provido em parte para substituir a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, ficando mantida, no mais, a r. sentença recorrida. ‘’



    Opostos Embargos de Declaração, esses foram rejeitados (eDoc. 296). 



    Na sequência, os ora recorrentes interpuseram Recursos Extraordinários.



    DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO POR CARLOS SILVA SANTOS NETO



    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da CONSTITUIÇÃO FEDERAL, o recorrente sustenta que o acórdão violou os arts. 5º, LIV, e 93, IX, ambos da CF/88 (eDoc. 293).



    Argumenta, em síntese, que (a), [a]nalisando-se o caso em referência é de se concluir que houve manifesta violação aos supracitados dispositivos constitucionais, já que o Recorrente foi condenado sem que pudesse produzir provas de vitais importância e sem houvesse análise de qualquer uma de suas teses consignadas em sede de alegações finais, mormente a tese da atipicidade; (b) Assim, além de não ter lugar a edição de decreto condenatório, tais omissões respondidas sem a devida motivação praticada pelas instâncias ordinárias, inclusive em sede de Embargos de Declaração, violou a Constituição Federal, negando vigência aos o artigo 5º, LIV e artigo 93, IX; e (c) São fartos os precedentes jurisprudenciais que enfatizam a obrigatoriedade do julgador em enfrentar as teses defensivas apresentadas pela defesa. 



    Ao final, requer seja dado provimento ao presente recurso, absolvendo-o nos termos do artigo 386, IV do Código de Processo Penal; Subsidiariamente pleiteia a anulação do processo a partir da negativa da produção das provas periciais, anulando-se o feito e determinando-se a instalação do incidente. 



    O Tribunal a quo, aplicando precedentes desta CORTE formados sob a sistemática da repercussão geral (ARE 748.371-RG, Tema 660, e AI 791.292-QO-RG, Tema 339, ambos de Relatoria do Min. GILMAR MENDES), negou seguimento ao Recurso Extraordinário, nos termos do art. 1.030, I, a, do CPC/2015 (eDoc. 317).



    No Agravo, o recorrente defende, em suma, limitou-se a renovar as razões e fundamentos apresentados em seu Recurso Extraordinário, requerendo, ao final, o total provimento ao presente agravo, para reformar a decisão que negou seguimento, para que as questões de mérito do mencionado recurso sejam apreciadas (eDoc. 324).



    É o relatório.



    DECIDO.



    A jurisprudência desta CORTE firmou entendimento pela inadmissibilidade de agravo para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de impugnar decisão da instância de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, seja inadmitindo o recurso extraordinário, seja sobrestando-o até a formação de precedente pela SUPREMA CORTE, pois, como destacado pelo Min. CELSO DE MELLO, “se revela incognoscível o recurso deduzido contra decisão que, ao aplicar os parágrafos do art. 543-B do CPC/73, faz incidir, no caso concreto, orientação plenária desta SUPREMA CORTE, não importando que se trate de ato decisório que deixa de reconhecer a existência de repercussão geral da controvérsia jurídica ou que se cuide de julgamento de mérito sobre matéria cuja repercussão geral tenha sido anteriormente proclamada” (RE 1.023.231/PR, DJe de 22/2/2017).



    Dessa forma, inexiste contra a decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da Repercussão Geral previsão legal de interposição de recurso para o STF (ARE 960.182-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 15/3/2017). 



    DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO POR RANIEDSON FERNANDES DE LIMA



    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da CONSTITUIÇÃO FEDERAL, o recorrente defende a existência da repercussão geral do tema, bem como ter havido o necessário prequestionamento das matérias constitucionais nele veiculadas, sustentando que o acórdão violou os arts. 5º, XXXVIII e LIII, e 109, IV, ambos da CF/88 (eDoc. 289).



    Em suas razões, sublinha, em suma: (a) O crime comum ocorreu, em tese, no período eleitoral de 2012, devendo ser reconhecida a violação aos artigos 5º incisos XXXVIII e LIII da Constituição Federal e 109 inciso IV da CF/88; e (b) o STF, tem consagrado o entendimento de que, na hipótese de conexão entre delitos eleitorais e infrações penais comuns, a apreciação e o julgamento do feito competem à Justiça Eleitoral, que se qualifica, presente referido contexto, como “forum attractionis”, em ordem a viabilizar a necessária unidade de processo e julgamento de mencionados ilícitos penais, que deverão, em consequência, ser decididos em “simultaneus processus” por esse ramo especializado do Poder Judiciário da União, que é a Justiça Eleitoral (Inq 4.428-QO/DF, Rel. Min. GILMAR MENDES – Pet 6.694-AgR-AgR/DF, Red. p/ o acórdão Min. DIAS TOFFOLI – Pet 6.986-AgR-ED/DF, Red. p/ o acórdão Min. DIAS TOFFOLI.



    Ao final, requer a admissibilidade do presente recurso extraordinário, no intuito de controlar a correta aplicação e interpretação do disposto no artigo 5º incisos XXXVII e LIII e artigo 93 inciso IX da CF/88.



    O Tribunal a quo inadmitiu o Recurso Extraordinário aos fundamentos de que (a) o apelo apresenta fundamentação deficiente, incidindo o óbice da Súmula 284 do STF; (b) não foi observada a exigência do prequestionamento, sob o enfoque desejado pelo recorrente, nos termos da Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal; (c), para se chegar a solução contrária à que chegou o acórdão recorrido, seria necessário o exame prévio da legislação infraconstitucional, incidindo em ofensa indireta ou reflexa, razão pela qual se mostra impossível a admissibilidade do recurso extraordinário; e (d) o reexame dos fatos e das provas constitui tema estranho ao âmbito de atuação do recurso extraordinário (Súmula 279/STF).



    No Agravo contra esse juízo negativo de admissibilidade, o recorrente impugna de modo específico os aludidos óbices (eDoc. 320).



    É o relatório.



    DECIDO.



    Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Ainda que superado esse grave óbice, na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    Além do mais, verifica-se que o aresto impugnado, com fundamento na legislação ordinária e no substrato fático constante dos autos, ao manter a competência da Justiça Estadual para a apuração do crime previsto no artigo 316 do Código Penal narrado na denúncia, ratificou o entendimento exarado pelo Juízo de primeiro grau, no sentido de que, na presente hipótese, não se trata de crime conexo a crime eleitoral, mas sim crime autônomo, previsto no Código Penal, sem que, pelo menos diretamente, tenha afetado a lisura e a legitimidade das eleições ou a liberdade/sigilo do voto. (eDoc. 276, fl. 5).



    Trata-se, dessa maneira, de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Por fim, inviável o reexame de provas em sede de Recurso Extraordinário, conforme Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de março de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente